Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Centro Clínico Via Brasil contra a decisão de fls. 1-2 (Id. 11867721), que não conheceu os embargos de declaração anteriormente manejados pelo recorrente em virtude da ausência de comprovação do recolhimento do valor da multa arbitrada pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1021, § 5o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (fls. 1-, Id. 119121164) ressalta que os presentes embargos têm o intuito prequestionamento da matéria, para a posterior interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Verbera ainda não ser necessário o recolhimento, pelo ora embargante, do valor da multa arbitrada pela Egrégia Terceira Turma Cível, pois foi reconhecido o impedimento da Ministra Fátima Nancy Adrighi, nos autos do AResp no 1.577.880/DF, para julgar os processos patrocinados pela advogada do recorrente, bem como a “suspeição indireta” do Eminente Desembargador Héctor Valverde Santana. Requer, ao final, a reforma da decisão para que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para que sejam supridas as omissões apontadas. O embargado ofereceu contrarrazões (fls. 1-5, Id. 8975218), ocasião em que pugnou pelo reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos, requerendo assim a condenação do embargante nos consectários da litigância de má-fé, com fundamento no art. 81 do Código de Processo Civil. É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os indispensáveis pressupostos objetivos de admissibilidade. Como já ressaltado na decisão ora embargada, foi proferido o acórdão no 1174003 pela Egrégia Terceira Turma Cível, ocasião em que o agravo interno manejado pelo ora recorrente foi deprovido em votação unânime, em virtude da reiterada tentativa de rediscussão de matéria acobertada pelos efeitos da preclusão consumativa. Na oportunidade, o aludido acórdão condenou o recorrente ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 1021, § 4o, do Código de Processo Civil. Além disso, nos termos da disposição normativa estatuída no art. 1021, § 5o, do Código de Processo Civil, nos casos em que o agravo interno for declarado manifestamente improcedente, em votação unânime, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa arbitrada pelo órgão colegiado. Isso não obstante, o embargante não trouxe aos autos o necessário comprovante do depósito do valor da multa, mesmo após o recorrente ter sido intimado para comprová-lo no prazo de cinco dias. Por essa razão, foi proferida a decisão que não conheceu o recurso (fls. 1-2, Id. 11867721), contra a qual foram interpostos os presentes embargos. Observa-se que o aludido recurso que repete a mesma fundamentação dos primeiros embargos de declaração manejados e, novamente, sem a devida comprovação do recolhimento do valor da multa arbitrada pelo órgão colegiado, o que atrai a aplicação da norma estatuída no art. 1021, § 5o, do Código de Processo Civil. Logo, o recurso não deve ser conhecido. Além disso, é necessário ressaltar que o embargante, pela segunda vez, utilizou instrumento processual para movimentar indevidamente a máquina judiciária, apenas para demonstrar sua irresignação e discordância em relação aos julgamentos anteriores. Assim, a interposição de embargos de declaração, pela segunda vez, com a mesma fundamentação do anterior, sem que tenha havido a demonstração da obscuridade, contradição, omissão ou erro material, bem como o descumprimento da determinação judicial relativa ao pagamento da multa, revelam o caráter protelatório dos presentes embargos e caracterizam conduta ofensiva ao princípio da cooperação processual[1]. Nesse sentido, observem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. A interposição de embargos de declaração, pela segunda vez, com a mesma fundamentação do anterior, sem que tenha havido obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão é expediente protelatório da parte que deve ser assertivamente tratado pela turma julgadora. 3 Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, deverá ser aplicada a multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, ora fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão no 1193157, 07149030320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. O julgado analisando o conceito de erro material afastou a possibilidade de alteração do acórdão transito em julgado, mesmo reconhecendo contradição do mesmo, tendo em vista a inércia da parte que não impugnou por meio do recurso adequado. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Constatado o intuito meramente protelatório do embargante, que opôs novos embargos de declaração repetindo os mesmos argumentos dos aclaratórios outrora opostos, necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1222094, 00110440720158070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.) Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço os embargos de declaração e fixo multa de 2% (dois por cento), em acréscimo, a despeito da multa anteriormente determinda, sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica a parte desde já advertida de que nos termos do art. 1026, § 3o, do CPC, no caso de reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios a multa será elevada até o montante correspondente a dez por cento do valor atualizado da causa. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 16 ed., 2016, p. 2293-2295